Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707260-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO NUNES SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCO TULIO NUNES SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no bojo do processo n. 0702113-19.2025.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 225333057, na origem): Reconheço a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARCO TULIO NUNES SIQUEIRA em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, na qual a parte autora objetiva a revogação da autorização para descontos automáticos em sua conta corrente, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados após o pedido de cancelamento dos descontos e indenização por danos morais. Em apertada síntese, a parte autora narra que é correntista do Banco de Brasília (BRB), ora réu, possuindo a Conta Corrente no 212.100.703-7, agência 212, e que, ao longo dos anos, contratou diversos empréstimos e produtos financeiros junto à instituição. Alega que, em razão da concessão de crédito irresponsável, encontra-se, atualmente, com seu salário comprometido para o pagamento das dívidas com a instituição financeira. Aduz que, inconformado com a situação, realizou pedido administrativo (protocolo no 20241077511, em 18/12/2024 – ID 224113187 e 224113188) no intuito de revogar a autorização para débito em conta, com fundamento no Tema 1085 do STJ e na Resolução no 4.790 do BACEN, que preveem o direito potestativo do correntista de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para descontos em conta-corrente. Contudo, afirma que não obteve êxito. Sustenta que, apesar do requerimento administrativo, o banco réu continuou a realizar descontos em sua conta de maneira ilícita, totalizando, até o ajuizamento da ação, o valor de R$ 2.537,18 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), conforme planilha apresentada na inicial (ID 224113180 - Pág. 4). Com base nesses fatos, requer a concessão da gratuidade de justiça e, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o réu se abstenha de realizar novos provisionamentos e descontos na conta bancária da parte requerente, bem como a devolução dos valores debitados em conta bancária do Autor, desde a data do requerimento de inibição dos descontos (18 de dezembro de 2024), no prazo de 48 horas, por ser verba alimentar, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevido. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, com a revogação da autorização para descontos na conta bancária, retroativamente à data da solicitação (18/12/2024), e a condenação do réu à restituição, em dobro, dos valores debitados indevidamente, totalizando R$ 5.074,36 (cinco mil, cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o breve relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora requer, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o réu se abstenha de realizar novos provisionamentos e descontos em sua conta bancária, bem como a devolução dos valores debitados indevidamente desde 18/12/2024, data do requerimento administrativo de cancelamento dos descontos. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A parte autora fundamenta seu pedido no Tema 1085 do STJ e na Resolução no 4.790 do BACEN, que tratam do direito do correntista de cancelar a autorização para débitos automáticos em conta corrente. O Tema 1085 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." A Resolução no 4.790 do BACEN, por sua vez, dispõe sobre os procedimentos para a realização de débitos em conta de depósitos, estabelecendo, em seu artigo 6o, o direito do titular da conta de cancelar a autorização de débitos. Embora a parte autora tenha o direito de cancelar a autorização para débitos automáticos em sua conta corrente, é necessário analisar se, no caso concreto, houve a efetiva revogação da autorização e se os descontos realizados pelo banco réu após o pedido de cancelamento são, de fato, indevidos. A parte autora alega que realizou o pedido de cancelamento dos descontos em 18/12/2024, por meio de reclamação registrada no Banco Central sob o no 20241077511 (ID 224113187 e 224113188). Contudo, não há nos autos comprovação de que o banco réu tenha sido notificado do pedido de cancelamento ou de que tenha se recusado a cumprir a solicitação da parte autora. O documento de ID 224113188 consiste em e-mail enviado pelo Banco Central à parte autora, informando que a reclamação foi registrada e encaminhada ao BRB, com prazo de resposta até 03/01/2025. Não há, contudo, qualquer documento que comprove o recebimento da reclamação pelo banco réu ou a sua resposta à solicitação da parte autora. Além disso, a parte autora não juntou aos autos os contratos de empréstimo e demais produtos financeiros que originaram os descontos em sua conta corrente. A ausência desses documentos impede a análise da existência de cláusula autorizadora dos débitos automáticos, bem como das condições e termos em que foram pactuados. Dessa forma, não há, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. No mais, a parte autora alega que os descontos realizados pelo banco réu comprometem sua subsistência, impedindo-a de arcar com suas despesas básicas. Embora a situação financeira da parte autora seja delicada, conforme demonstram os contracheques e extratos bancários, não há nos autos elementos que indiquem a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação caso a tutela de urgência não seja concedida. A parte autora continua a receber sua pensão, ainda que em valor reduzido pelos descontos, e não há indícios de que esteja em situação de miserabilidade ou de que não possa prover suas necessidades básicas. Ademais, a concessão da tutela de urgência, neste momento, poderia acarretar prejuízos ao banco réu, que se veria impedido de realizar descontos que, em princípio, são lícitos, conforme o Tema 1085 do STJ. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte autora pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Para comprovar sua hipossuficiência, a parte autora juntou aos autos: a) Declaração de hipossuficiência (ID 224113183); b) Comprovante de residência (ID 224113185); c) Contracheques dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 (ID 224113193); d) Extratos bancários dos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (ID 224115745). Analisando os documentos apresentados, verifica-se que a parte autora é pensionista do GDF, com rendimento bruto de R$ 12.151,46 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) (ID 224113193). O artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O artigo 99, § 3o, do CPC, por sua vez, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso em tela, apesar da parte autora ter apresentado declaração de hipossuficiência, os documentos acostados aos autos, em especial os contracheques, demonstram que a parte autora possui rendimentos brutos superiores a R$12.000,00 (doze mil reais), o que afasta a presunção de hipossuficiência. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, assim como o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais, sob pena de indeferimento, conforme artigo 321 do CPC. Nas razões do recurso (ID 69270550), a parte agravante pretende a concessão da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo Banco agravado, derivados de empréstimos bancários comuns, em relação aos quais teria havido a revogação da autorização para débito automático em conta corrente. Fundamenta o pedido no Tema n. 1.085/STJ e na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. De início, passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça. No caso, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 69797045 – Pág. 2). Evidencia-se, também, a incidência (ao menos eventual) de outros empréstimos em conta-corrente, além das despesas básicas mensais. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Destaca-se que a demanda visa justamente a revogação da autorização de débito automático de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente. Demonstrada a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, concedo, desde já, a gratuidade de justiça pleiteada. Quanto ao pedido de a suspensão dos descontos realizados pelo Banco agravado, reputo que, nesse ponto, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. De fato, possuo o entendimento de que a revogação da autorização, antes dada pelo mutuário para permitir o desconto automático em conta corrente das parcelas do empréstimo bancário comum, consiste em exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). No entanto, no caso concreto, tenho que se faz necessária a dilação probatória, a fim de que se possa verificar quanto à existência dos contratos de empréstimos comuns, que estariam originando os mencionados descontos automáticos, bem como quanto à efetiva comunicação do Banco agravado quanto ao requerimento de cancelamento da autorização. Os documentos colacionados aos autos com a petição inicial são insuficientes para que se possa, por ora, concluir por qualquer ilicitude praticada pelo Banco. Assim, entendo que a agravante não logrou, ao menos em sede de cognição sumária, infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado, sendo necessária a dilação probatória. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas conceder a gratuidade de justiça pleiteada, mantendo o indeferimento da tutela de urgência. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator